Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708509-51.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIONÍLIO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: JULIANO RODRIGUES LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (OLX). ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. ESTELIONATO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO PRATICADO POR TERCEIRO. MÁ-FÉ E PARTICIPAÇÃO DO ADQUIRENTE NA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EXERCÍCIO. PRETENSÃO. PERDAS E DANOS. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao decretar a anulação do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre os litigantes, bem como em determinar que o comprador, ora apelante, restitua a motocicleta, objeto do aludido negócio jurídico, ao apelado. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão dessa benesse exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.2.2. No presente caso verifica-se a existência de prova suficiente para a demonstração da alegada situação de hipossuficiência do recorrente. 3. A decretação da revelia gera presunção relativa, que pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 3.1. No caso em deslinde, em razão da revelia, o Juízo singular considerou que são incontroversos os fatos, narrados pelo demandante, referentes à celebração do negócio jurídico entre as partes, a ausência de recebimento do pagamento pelo bem vendido e a ocorrência de ilícito praticado por terceiro. 4. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 5. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 6. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade do referido negócio jurídico. 7. Não foi comprovada a ocorrência de dolo por parte do adquirente, ora apelante, o que seria, em tese, a causa de anulação do negócio jurídico nos moldes do art. 145 do Código Civil. 8. O caso não é de dolo entre os negociantes, autor e réu, mas de delito cometido pelo terceiro, que foi autorizado pelo vendedor, ora apelado, a comercializar sua motocicleta. 9. Na hipótese de dolo cometido por terceiro a regra prevista no art. 148 do Código Civil permite a anulação do negócio jurídico se for comprovado que o comprador tinha, ou devesse ter, conhecimento do ardil perpetrado contra o alter do negócio. 9.1. Caso contrário, o referido dispositivo legal enuncia que “o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. 9.2 No caso concreto não foi comprovada a má fé do apelante e nem mesmo eventual participação do adquirente na prática do ato ilícito. 10. O negócio jurídico celebrado entre as partes, portanto, deve ser considerado válido. 11. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, asseverando que ao recorrido não poderia ter sido concedida a justiça gratuita, tendo em vista que a sua hipossuficiência não teria sido comprovada; b) artigos 344 e 355, inciso I, ambos do CPC, porquanto entende que o comparecimento ao processo não teria o condão de devolver ao revel a possibilidade de repetição de fases procedimentais já realizadas; e c) artigos 138, 139, 145 e 148, todos do Código Civil, ao argumento de que o contrato de compra e venda deve ser anulado para restituir ao recorrente a propriedade e a posse plena do bem. Requer a inversão da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 44463487). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 98 do CPC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência do ora recorrido. A propósito, confira-se: “No caso em deslinde verifica-se a existência de prova suficiente para a demonstração da alegada situação de hipossuficiência. Com efeito, o apelante, ora recorrido, comprovou que está desempregado desde outubro de 2021, momento em que foi encerrado o vínculo de emprego com a sociedade anônima Via S/A, na qual trabalhava como vendedor varejista e recebia salário no montante de R$ 4.060,58 (quatro mil e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) (Id. 37043026)” (ID 42119581). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível a incursão em fatos e provas acostados aos autos, atraindo o apelo o veto do enunciado 7 da Súmula ado STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 344 e 355, inciso I, ambos do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em deslinde o Juízo singular considerou, em razão da revelia, incontroversos os fatos narrados pelo demandante referentes à celebração do negócio jurídico entre as partes, afirmando a ausência do recebimento do preço do bem vendido e a ocorrência de ilícito praticado por terceiro” (ID 42119581). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015” (AgInt no REsp 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 11/5/2021). No mesmo sentido: REsp 2.046.483, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 1o/3/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Igualmente, o especial não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 138, 139, 145 e 148, todos do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de cláusulas contratuais, de fatos e de provas constantes dos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. No que diz respeito à inversão da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 44463487). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027